Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-03.2019.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001922-03.2019.8.14.0016

APELANTE: EDNELSON FERREIRA SILVA

ADVOGADO DATIVO: TIAGO DIEGO DA SILVA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001922-03.2019.814.0016

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CHAVES/PA

APELANTE: EDNELSON FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR DATIVO: DR. TIAGO DIEGO DA SILVA MENEZES OAB/PA 24.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente substituição por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
,

sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001922-03.2019.814.0016

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CHAVES/PA

APELANTE: EDNELSON FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR DATIVO: DR. TIAGO DIEGO DA SILVA MENEZES OAB/PA 24.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
EDNELSON FERREIRA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6256948 p. 2-4) em resumo, que em 20.07.2019, por volta de 02h, no banheiro do Ginásio Municipal de Chaves, durante o Festival do Vaqueiro e do Pescador, o Apelante foi flagrado por seguranças particulares comercializando entorpecentes para o nacional Laydson de Jesus dos Santos Barbosa, ocasião em que foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Na sede Policial foi realizada revista e encontrado com o Recorrente certa quantidade de entorpecentes, o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 03 (três) cordões de ouro.

Em razão disso o Apelante foi denunciado como incurso na pena descrita no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6256972 e 6256973), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10739391 p. 1-12) pugnando pela desclassificação do crime do art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, e subsidiariamente pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 10739394 p. 1-5), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 11172492 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas durante a abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6256930 p. 5) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6256970 e 6256971)
, que demonstram que foram apreendidas: 01 (uma) pedra amarelada pesando 0,805g (oitocentos e cinco miligramas) e 01 (uma) embalagem contendo substância pulverulenta branca, pesando 0,474g (quatrocentos e setenta e quatro miligramas), ambas positivas para cocaína; a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 03 (três) cordões de ouro.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após ter sido flagrado no banheiro do Ginásio Municipal de Chaves, durante o Festival do Vaqueiro e do Pescador, por seguranças particulares comercializando entorpecentes para o nacional Laydson de Jesus dos Santos Barbosa, ocasião em que foi encaminhado à Delegacia de Polícia, que após revista encontraram os entorpecentes, dinheiro e cordões de ouro
.

E em terceiro, temos o depoimento em Juízo prestado pelo usuário Laydson de Jesus, que declarou não ter comprado entorpecente do Apelante,
mas que tinha conhecimento de que este vendia drogas na cidade
.

Assim, considerando ainda que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese, o que, como cediço, é obrigação da defesa, bem como inclusive o mesmo
confessou em Juízo que comercializou para Laydson de Jesus o entorpecente
, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. D
o reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Abaixo segue trecho da sentença em que o Juízo Singular deferiu o percentual de 1/6, com a seguinte fundamentação:

“Entendo cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conquanto o acusado possua outra anotação criminal, até o presente momento não ostenta sentença condenatória com trânsito em julgado, motivo pela qual reconheço a primariedade, os bons antecedentes e ante ausência de prova nos autos de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa,
diminuo a pena em 1/6.”

É cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente substituição por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022